Tribunal: TJSP
Processo: 2089161-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora incidente sobre parte ideal de imóvel então pertencente à agravante – Pretensão dos agravantes ao cancelamento da constrição, transferindo-se a penhora para outro imóvel por eles indicado, a pretexto de que a parte ideal que cabia à agravante em relação aos imóveis matriculados sob os

Ementa:
Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de substituição de penhora incidente sobre parte ideal de imóvel então pertencente à agravante – Pretensão dos agravantes ao cancelamento da constrição, transferindo-se a penhora para outro imóvel por eles indicado, a pretexto de que a parte ideal que cabia à agravante em relação aos imóveis matriculados sob os nos 2.280 e 237 do CRI de Bataiporã/MS foi alienada a terceiro de boa-fé antes do deferimento da penhora – Descabimento – Agravantes que não possuem legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio – Inteligência dos arts. 17 e 18 do atual CPC – Substituição da penhora, mediante simples pedido do devedor, por outro bem que não seja dinheiro, ademais, que depende da anuência do credor – Decisão mantida – Agravo conhecido em parte e, quanto à parte conhecida, desprovido.